Tribunal: TJPA
Processo: 0006409-30.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006409-30.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO DA CORTE POR NÃO TER ANALISADO A FUNDAMENTAÇÃO DADA PELO JUÍZO A QUO QUANDO DA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, BEM COMO QUE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE DEVERIA TER SIDO EM IMPORTE MAIOR, ASSIM COMO A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO CRIME SER EM SUA FORMA TENTADA. TESES IMPROCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO NOS AUTOS.
Fundamentação do juiz de primeiro grau devidamente analisada pelo acórdão recorrido, além de que, o quantum de decote pela aplicação da atenuante da menoridade em 06 meses é o utilizado por esta Corte de Justiça em casos similares, bem como a causa de diminuição de pena, pelo crime ser tentado, deverá ser dosada levando em consideração a maior proximidade da conduta com sua consumação, estando a mesma devidamente em termos.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Anderson
Ferreira Lima
, por meio de advogado constituído,
contra o Acórdão de ID n°
15045832
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo embargante.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegadas omissões do julgado ora guerreado, argumentando o seguinte:

1 - Contrariedade ao art. 402 do CPP e ao art. 5°, LV, e, 93, IX, CF, afirmando que esta Corte deixou de se pronunciar, adequadamente, sobre a tese de falsa memória da vítima, já que esta disse que já havia sido alvo de anterior abuso sexual praticado por seu avô, bem como indeferimento de perícia técnica de estudo psicossocial decorrente de circunstância de fato novo apurado durante a instrução criminal;

2 - Contrariedade dos arts. 11, § 2º e 12, II, da Lei n 13.431/2017, com a alegação de que a Corte deixou de se pronunciar sobre tese defensiva em relação ao parecer dos assistentes técnicos de Id`s: 9775160 e 7965386, fls. 272/277, dos autos físicos, ao exame da oitiva da vítima (CD – fl. 248), no qual evidenciaram que a assistente social que atuou entrevistadora, durante a instrução processual, descumpriu o protocolo exigido pela Lei n° 13.431/2017 e, com isso, comprometeu o depoimento especial da ofendida, repetindo o embargante a questão da falsa memória da vítima;

3 - Ausência de Apreciação da Tese de Falsa Memoria, requerendo a aplicação de In Dubio Pro Reo;

4 - Da Divergência entre o Depoimento da Vítima e a Testemunha de Acusação;

5 - Da Contrariedade ao art. 386, VII, CPP. Insuficiência - Depoimentos Derivados da Versão da Vítima. Falta de manifestação adequada deste Tribunal sobre tese levantada apela defesa.

Por fim, afirma que a doutrina e na jurisprudência entendem que os Embargos Declaratórios, excepcionalmente, podem ter efeitos infringentes, sendo isso o caso dos autos, especialmente, quando advenha de suprimento de omissão ou esclarecimento de contradição ou obscuridade, existentes na decisão impugnada; ou ainda, quando esse se fundamentou em premissa equivocada, revelando em erro de fato, que é o caso em realce.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora embargado, entendo que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação, foram rebatidas por esta desembargadora e submetidas perante a 2ª Turma de Direito Penal.

Veja-se a ementa do Acórdão combatido:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO DA PARTE APELANTE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA
. Inexistência de qualquer violação a direitos constitucionalmente previstos ao denunciado. Pretensão de se revitimizar a parte ofendida. Preliminar rejeitada.
MÉRITO
:

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE. TESE IMPROCEDENTE
. Depoimento da vítima que, corroborado pelos demais testemunhos trazidos aos autos, indicam o denunciado como autor do crime de estupro, sendo os testemunhos meio de prova idôneo para fundamentar uma sentença condenatória pois, nessa forma clandestina de crime, há de se dar credibilidade as alegações da parte ofendida, o que impossibilita tanto a absolvição do acusado como a desclassificação da conduta para outra qualquer pretendida pela defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
”

Além do que, apesar de qualquer eventual análise de outra matéria, de ofício, não tratada e nem percebida pela defesa quando da interposição do recurso de apelação, a análise da fundamentação dada pelo juízo a quo, quando da primeira fase dosimétrica, foi deveras apreciada pelo acórdão recorrido, e entendida como devidamente fundamentada, conforme se pode averiguar no trecho exposto abaixo, que inclusive fez referência a necessidade de se manter a aplicação da causa de diminuição pela tentativa no importe imposto na sentença recorrida, pois o quantum de redução, nesses casos, deverá ser valorado de acordo com o mais próximo da consumação o crime chegou.

“Ora, analisando a dosimetria acima exposta, entendo que nada há para ser reformado no referido julgado, posto que a primeira fase dosimétrica foi definida dentro dos parâmetros legais e imposta de forma fundamentada, assim como as demais fases da dosimetria, sendo que, quando da definição do quantum de redução de pena, pela conduta ter sido em sua forma tentada, há de se valorar o mais próximo possível a conduta se mostrou de sua consumação e, pelo Boletim Médico constante no Inquérito Policial juntado aos autos, o ofendido correu risco de vida real, somente não vindo a óbito por razões alheias a vontade do réu, o que impõe um decote bem menor quando da aplicação dessa benesse, que foi o caso dos autos.”

Agora, no que se refere a aplicação da atenuante da menoridade em apenas 06 meses sobre a pena base imposta, afirmo que esse quantum é o utilizado por esta Corte de Justiça em casos similares, inclusive por esta 2ª Turma de Direito Penal, não existindo qualquer impropério por parte do juízo de primeiro grau, muito menos omissão por parte deste Tribunal de Justiça, quando do acórdão ora embargado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO SIMPLES – ART. 157,
CAPUT,
DO CPB.
1
– PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AVALIADAS NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA.
2
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL. PROVIMENTO.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL COM A AGRAVANTE POR SER A VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. PERMANÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM 06 (SEIS) MESES E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA.

3

– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA SUA MODALIDADE TENTADA. IMPROVIMENTO. DELITO CONSUMADO. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DOS BENS ROUBADOS AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO. SUMULA N. 582 DO STJ.
4
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER EM BENEFÍCO DO ACUSADO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REDIMENSIONANDO SUA PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 111 (CENTO E ONZE) DIAS-MULTA, MANTENDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO. UNANIMIDADE.
(TJ-PA - APR: 00029297620168140067, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 09/02/2023) Grifei e destaquei

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso de embargos de declaração e o rejeito, para manter o acórdão de ID n
15045832
, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/12/2023